Tribunal: STF
Processo: RE 1252408
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS E AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RE 705.140. TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. ARE 709.212. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. VÍNCULO PRECÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS E SALDO DE FGTS. DEVIDO. 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CAUSÍDICO. DESPROVIMENTO. 
    Em ação de cobrança envolvendo verbas trabalhistas, cabe ao Município comprovar que fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida. 
    Consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, dado em repercussão geral (RE 705.140 - RS), são nulas as contratações sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não ensejando quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
    O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que apenas é possível a majoração da remuneração do advogado quando a mesma tenha sido instituída irrazoavelmente, o que não aconteceu na hipótese em tela.” (Doc. 1, p. 194-195)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 234-249). 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, III, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal (Doc. 1, p. 271-274 e Doc. 2, p. 1-14).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 68-84).
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba encaminhou os autos ao Relator para juízo de retratação – Tema 608 da Repercussão Geral (Doc. 2, p. 95-96).
    A Terceira Câmara Especializada Cível do TJPB manteve a decisão anterior, em juízo negativo de retratação, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO DE APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO NULO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 608. ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACORDÃO EM SENTIDO CORRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (Doc. 2, p. 111)
    O Presidente do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 169).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar parcialmente.
    O Plenário desta Corte, ao apreciar o mérito do Recurso Extraordinário 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 5/11/2014, Tema 308 da repercussão geral, assentou que a nulidade do contrato com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Eis a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
    3. Recurso extraordinário desprovido.”
    Dessa orientação não divergiu o acórdão ora recorrido.
    Por outro lado, esta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 608 da Repercussão Geral, DJe de 19/2/2015, assentou, in verbis:
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Grifei)
    Naquela ocasião, estabeleceu-se que, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, da data do julgamento do ARE 709.212. Por oportuno, transcrevo trecho elucidativo do voto do relator, Ministro Gilmar Mendes:
    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (Grifei)
    In casu, a autora foi contratada em 1º/1/2002 e ajuizou a presente ação em 22/10/2010, antes do próprio julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212, ocorrido em 13/11/2014.
    Por se cuidar de atribuição de efeitos ex nunc (prospectivos) pelo STF, não há que se falar, no presente caso, em aplicação da prescrição quinquenal.
    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar o pagamento dos valores a título de FGTS durante todo o período trabalhado. Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença (Doc. 1, p. 100-106).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente